Tribunal: STF
Processo: ARE 1410855
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-14
Data de publicação: 2022-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. CONTRATO DE RESERVA DE ENERGIA. INSUFICIÊNCIA DE LASTRO E NÃO ENTREGA DA ENERGIA CONTRATADA. APLICAÇÃO DE PENALIDADE. IMPOSSIBILIDADE. FORÇA MAIOR E IRRETROATIVIDADE. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.



    I – A penalidade pela entrega de energia em montantes inferiores ao da contratadaestá prevista na cláusula 14 do Contrato de Energia de Reserva firmado pela autora,sendo que a cláusula 13 do instrumento prevê exclusão de responsabilidade nashipóteses de caso fortuito ou força maior. No caso, o empreendimento da autoralocaliza-se em Teotônio Vilela/AL, sendo que ela logrou comprovar que, no ano de2013, a região foi atingida pela pior seca dos últimos 50 anos, na época, conformereportagens juntadas com a inicial. As notícias reportam, ainda, a aquisição debagaço de cana-de-açúcar pelo governo do Estado, para socorro aos pequenosagricultores, como complemento para alimentação do gado. A autora colaciona,ainda, relatório da sociedade dos Técnicos Açucareiros e Alcooleiros do Brasil, quecontém justificativa técnica sobre a redução da safra 2012/2013 na Usina Seresta,localizada na cidade de Teotônio Vilela/AL, cuja conclusão é no sentido do impactoda seca extraordinária na produção de cana-de-açúcar. Foram acostados, ainda,Decretos Municipais de Teotônio Vilela/AL, declarando situação de emergência, emrazão da forte seca que atingiu a região, no ano de 2013. Tais elementos de provaamparam a pretensão autoral, na medida em que comprovam que, de fato, a secaque atingiu a região prejudicou a produção de cana-de-açúcar, consubstanciando-seem força maior a ensejar a não aplicação de penalidade à autora, na forma dacláusula 13.1 do CER.



    II – Registre-se que a ANEEL limita-se, em seu recurso, a reproduzir os termos desua contestação, inclusive adentrando nos pedidos e argumentos da autora que nãoforam acolhidos na r. sentença – penalidade por insuficiência de lastro, ano 2012,sem infirmar, especificamente, o fundamento que amparou a procedência parcial dopedido inicial, a saber: existência de prova da excepcional situação climáticaocorrida na região. Sentença mantida, na parte em que julgou procedente o pedidode inexigibilidade da penalidade pela não entrega de energia, para o ano de 2013.



    III – Quanto ao recurso da CCEE, na parte em que diferencia penalidade deressarcimento, razão também não lhe assiste. O contrato de energia de reserva deque trata os autos tem por característica, em termos simples, a antecipação dareceita anual ao vendedor (Ben) e posterior entrega da energia, sendo que, casoconstatada a entrega a menor, ela é obrigada ao ressarcimento dos valoresrespectivos. Por isso que a CCEE diferencia as situações de ressarcimento dosvalores pela entrega a menor da energia contratada com a de penalidade(percentual sobre a receita adiantada e a energia não entregue) pelo mesmo fato(entrega a menor). Ocorre que o contrato é claro ao considerar, como conceito depenalidade, tanto o ressarcimento quanto à multa propriamente dita. Ademais, ocontrato prevê expressamente que, caso esteja caracterizada a força maior – o que,na hipótese, já restou comprovada –, o pacto será mantido em vigor. Pormanutenção do pacto, sem qualquer ressalva, entende-se inclusive o nãoressarcimento dos valores adiantados.



    IV – A prolação de sentença torna prejudicado agravo retido interposto pela autoracontra decisão que deferiu em parte o pedido de antecipação dos efeitos da tutela.



    V – O pleito da autora de prorrogação do contrato guarda relação com a parte járeconhecida na sentença – exclusão da penalidade pela não entrega de energia,para o ano de 2013 –, ora mantida, e deve ser igualmente acolhido, porquantoencontra amparo na Lei 8.666 (art. 57, § 1º, II): “§ 1º Os prazos de início de etapasde execução, de conclusão e de entrega admitem prorrogação, mantidas as demaiscláusulas do contrato e assegurada a manutenção de seu equilíbrio econômicofinanceiro, desde que ocorra algum dos seguintes motivos: II – superveniência defato excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que alterefundamentalmente as condições de execução do contrato;”.



    VI – Sorte também assiste à autora ao pretender a reforma da r. sentença, na parteem que julgou improcedente o pedido de reconhecimento de inexigibilidade dapenalidade aplicada por insuficiência de lastro, no ano de 2012. E a razão é simples:trata-se de penalidade que somente foi definida por meio de resolução da ANEELque, embora amparada no Decreto 6.353/2008, apenas foi editada em 2011, ouseja, após a assinatura do contrato, que é de 2008. Explica-se. O contrato, em seupreâmbulo, prevê a legislação aplicável, ocasião em que cita, dentre outros, oDecreto 6.353, de 16/1/2008. O contrato, por seu turno, foi assinado em 8/5/2008.Certo é que o Decreto 6.353 prevê, no parágrafo único de seu art. 7º, previsão deque “deverá haver aplicação de penalidades no caso de não entrada em operaçãocomercial de quaisquer unidades geradoras até as respectivas datas previstas nocronograma do empreendimento, bem como no caso de sua indisponibilidade, naforma a ser regulamentada pela ANEEL”. Ocorre que essa regulamentação, nostermos da lei, apenas ocorreu em 2011, mediante a edição da Resolução Normativa452, de 11 de outubro de 2011, cujo art. 7º prevê que “a insuficiência de lastro paravenda, no âmbito da contratação de energia de reserva, ensejará a aplicação dapenalidade de que trata o art. 1º”. Ora, se a regulamentação da penalidade porinsuficiência de lastro ocorreu apenas após a assinatura do contrato, ela não podeatingir a autora, sob pena de ofensa ao ato jurídico perfeito. Dessa forma, o recursoda autora deve ser provido, a fim de que seus pedidos sejam julgados integralmenteprocedentes.



     



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de novembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente